Tribunal: TJSP
Processo: 2072990-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ISS – Insurgência da Municipalidade contra a r. decisão de primeiro grau que concedeu a tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente para determinar que a ré se abstenha de praticar quaisquer atos tendentes a impedir a autora de emitir as NFS-e, em razão de débito de ISSQN até o final do julgamento do processo, desenquadrando-a do regime especial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ISS – Insurgência da Municipalidade contra a r. decisão de primeiro grau que concedeu a tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente para determinar que a ré se abstenha de praticar quaisquer atos tendentes a impedir a autora de emitir as NFS-e, em razão de débito de ISSQN até o final do julgamento do processo, desenquadrando-a do regime especial -Descabimento – Medida coercitiva de cobrança de tributo, restringindo a atividade econômica – Decisão de primeiro grau mantida – Recurso desprovido.